Tribunal: TJDFT
Processo: 0718260-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
REEXAME. STJ. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ERRO MÉDICO. OPERAÇÃO DE CATARATA. PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A SENTENÇA. ANALISADAS E CONSIDERADAS.
1. Considerada a decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, reanalisamos o recurso no quanto aos danos materiais, observando a seguinte deliberação: “Nota-se que (i) os documentos relativos à segunda planilha não são essenciais ao reconhecimento do direito, pois relativos apenas a parte do valor a ser indenizado, (ii) o contraditório foi realizado (e-STJ fl. 404 – contrarrazões de apelação), e (iii) não há má-fé, considerando que a autora, na inicial, fez referência a dois documentos que comprovariam os valores dos danos materiais, demonstrando plausibilidade da tese recursal de que, por mero equívoco do patrono, não foram juntados.” (AREsp 1529344/DF, MINISTRO Antonio Carlos Ferreira , Publicação no DJe/STJ no 2800 de 26/11/2019).
2. No caso, foram confeccionadas duas planilhas relacionando as despesas com o tratamento, uma planilha refere-se a despesas no valor de R$ 40.177,94 e outra no valor de R$ 3.764,00. As despesas referentes a primeira planilha já foram analisadas, restando analisar os documentos apresentados na segunda planilha, que foram desprezados no julgamento anterior por terem sido colacionados após a prolação da sentença (5514679).
3. Importa salientar, que a Requerida impugnou genericamente os valores apresentados na referida planilha em suas contrarrazões, restando preclusa a oportunidade para contestá-los especificamente.
4. Como se sabe, o parágrafo único do art. 341 do CPC determina que a defesa apresentada pelo Curador Especial está dispensada do ônus da impugnação específica, pois a lei lhe autoriza a responder genericamente ao pedido porque não conhece os aspectos fáticos da causa, reputam-se controvertidos os fatos apresentados na inicial e afastando os efeitos da revelia se apresentada a contestação por negativa geral. Contudo, não se tratando da Curadoria, o ônus da prova incumbe à parte autora, que deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil.
5. A Autora provou os fatos constitutivos de seu direito, trazendo aos autos os recibos e a relação de despesas que efetuou (considerados os documentos referentes à segunda planilha). Caberia à Requerida comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivo desse direito, mas preferiu apenas contestar genericamente.
6. Observo que, ressalvados os exames realizados no Sabin em 30/06/2014 no valor de R$81,00 (5514674), por decorrer de data anterior à cirurgia, todos os demais débitos são devidos, por serem consentâneos e razoáveis com as alegações da parte Autora, devendo a r. sentença ser reformada para estabelecer os danos matérias devidos no montante de R$ 43.860,94 (quarenta e três mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos).
7. Mantidos os demais temas julgados no Acórdão anterior, visto que não foram alvo da decisão do e. Superior Tribunal de Justiça.
8. Tendo em vista a reforma substancial do julgado, tendo a Autora vencido em quase integridade dos pedidos, deve a parte Requerida arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, mantidos no patamar fixado no Juízo singular, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
9. Recurso da Autora parcialmente provido. Unânime.